Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740831-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRO JOSE GIRALDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CIRO JOSÉ GIRALDO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de execução de título extrajudicial no 0701849-60.2025.8.07.0020 ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor do agravante. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante não recolheu o preparo, tendo em vista que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 76537976). Com a devida vênia, mas, considerando que há indícios nos autos de elementos que podem afastar a presunção de hipossuficiência econômica, e que há nos autos principais indícios do recebimento pelo agravante de valores significativos em diversas contas bancárias, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, o agravante deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregada, se for o caso), bem como sua última declaração de imposto de renda, assim como todos os extratos bancários das contas correntes (completos e com movimentação - Banco Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Mercado Pago e Itaú. e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator